Tribunal: STF
Processo: RHC 65641
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DECISÃO DE NÃO APRECIAR
O PEDIDO QUE RECLAMA O BENEFICIO, ENQUANTO NÃO EXIBIDO O VISTO DE
PERMANENCIA DEFINITIVA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.